Tribunal: TJDFT
Processo: 0734829-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734829-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS AGRAVADO: JOSE JORGE SOUTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OSCAR LUIS DE MORAIS em face de decisão proferida nos autos de origem 0017720-83.2015.8.07.0001, cujo juízo singular homologou os cálculos dos honorários periciais. Intimado a esclarecer o interesse recursal, uma vez que depositou os valores impugnados, o agravante não se manifestou, conforme certidão ID 68259155. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Intimado a esclarecer o interesse recursal, o agravante não se manifestou, conforme certidão ID 68259155. Por conseguinte, reputo a sua inércia como desistência tácita do recurso. Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Assim, HOMOLOGO a desistência tácita recursal, e JULGO PREJUDICADO o recurso interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 12:54:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora